Tribunal: TJDFT
Processo: 0729739-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729739-07.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: AGROPECUARIA TERRAFERTIL LTDA - ME AGRAVADO: JOAO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA DESPACHO Encaminhem-se o ofício de ID no 55679232, bem como seus anexos, ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está em tramitação naquela Corte de Justiça, consoante certidão de ID no 40442834. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007